Tribunal: STF
Processo: RE 82704
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR. ART.
177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. CONSIDERA-SE COMO
ABRANGIDO POR ESTE INCISO, O SERVIDOR QUE, NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO SE ENCONTRAVA EM EXERCÍCIO POR NÃO ESTAR
FUNCIONANDO O ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE PRESTAVA SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.